Tribunal: TJDFT
Processo: 0754641-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754641-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIELSIO DA SILVA ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ELIELSIO DA SILVA ARAUJO, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, em 04/12/2025, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 258927068 dos autos de origem). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática, em tese, do delito de furto de cabos de cobre, cometido sem violência ou grave ameaça. Alega existir dúvidas a respeito da consumação do delito, pois o paciente foi surpreendido no curso da execução da subtração. Acrescenta que não houve prejuízo econômico, uma vez que o bem supostamente subtraído foi apreendido, nem dano social na conduta, pois não houve notícia de falta de luz ou de sinal de internet/telefone nas redondezas. Destaca que o autuado é primário, com bons antecedentes, tendo a prisão sido decretada com base em um único inquérito policial anterior (processo no 0702208-37.2025.8.07.0011), no qual o Ministério Público se manifestou pela possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Conclui que a custódia cautelar se mostra desproporcional, sendo suficientes e adequadas medidas cautelares diversas, a exemplo da obrigatoriedade de manutenção de endereço atualizado, proibição de se ausentar do Distrito Federal, proibição de retornar ao local dos fatos, com o uso de monitoração eletrônica, caso necessário. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, se necessário, aplicadas medidas cautelares (CPP, art. 319). É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/12/2025, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, § 8o, do Código Penal (ID 258774089). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria, tendo em vista os seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 258774068), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 258774079), Arquivos de Mídia (IDs 258774086, 258774083, 258774082, 258774081, 258774080), Ocorrência (ID 258774090) e Relatório Final (ID 259233900). Nesse particular, veja-se o relato dos fatos na ocorrência policial: Compareceu a esta central de flagrantes uma guarnição do 5o Batalhão da Polícia Militar comandada pelo 2o Sargento CARLOS MAGNUM SOUSA SERRA, apresentando ELIELSIO DA SILVA ARAÚJO, o qual foi flagrado furtando cabo de transmissão de energia, em data, hora e local supracitados. Instaurou-se o presente inquérito policial por meio da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, sendo autuado ELIELSIO DA SILVA ARAÚJO, incurso nas sanções do Art. 155, § 8o do CPB, por ter subtraído, no dia 02/12/2025, por volta das 14h20, na EPAR - DF-047 AO LADO DO ZOOLÓGICO - SAÍDA SUL LAGO SUL/DF, de um dos postes de energia, de forma livre e consciente, cabos de energia elétrica pertencente, ao que tudo indica, à concessionária Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Segundo restou apurado, policiais militares encontravam-se em serviço de patrulhamento ostensivo na região administrativa do Lago Sul, foram acionados para atender a mencionada ocorrência. Diante disso, resolveram abordá-lo, sendo apreendidos em seu poder 03 segmentos de cabo de cobre e diversas ferramentas. No local não há câmeras de monitoramento. Finalizadas as diligências, os castrenses deslocaram-se até essa Central de Flagrantes para as providências de praxe. Ao ser interrogado, o indiciado fez uso do direito de permanecer em silêncio. Como visto, foram apreendidos 03 (três) segmentos enrolados de cabo de cobre revestidos, um disjuntor de energia, e diversas ferramentas, como enxada, alicates, cinzel/talhadeira e marreta, elementos que, em uma análise inicial, sugerem a gravidade concreta da conduta e o modus operandi. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o contexto de reiteração delitiva do paciente. Conforme assentado na decisão que decretou a preventiva: Não se olvide que, recentemente (03/05/2025), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie [Furto - Inquérito Policial no 242/2025-11a DP]. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ora, o fato de a Defesa alegar que não há ações penais em curso (além do APF anterior que ensejaria ANPP) não afasta o juízo de periculosidade demonstrado pelo flagrante recente por delito da mesma espécie (furto), o qual motivou a decretação da prisão preventiva. Com efeito, a reiteração delitiva e, por conseguinte, a caracterização do ímpeto criminoso do paciente, foi o principal fundamento utilizado, de forma acertada, pelo d. Juízo a quo para converter a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Quanto às condições pessoais favoráveis do agente, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão preventiva. Nesse descortino, tem-se que a segregação cautelar do paciente se mostra necessária, porquanto subsidiada por fatos concretos que indicam a presença dos requisitos ora mencionados, os quais evidenciam, ainda, a insuficiência de outras medidas diversas da prisão, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. Ademais, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao d. Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora